Tribunal: TJES
Processo: 5010751-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010751-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO NUNES DE SANTANA
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO NUNES DE SANTANA
em face de r. decisão (evento 3683118), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5002245-65.2022.8.08.0021, movida por
BANCO J. SAFRA S/A
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que estão presentes os requisitos do Decreto-lei nº 911/69 para a liminar de busca e apreensão do veículo Fiat Siena, modelo EL, ano 2011/2012, placa MTX 7616.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (artigo 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o autor/agravado reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o banco recorrido constituiu em mora o agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 13349794) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (evento 13349774), circunstância que é admitida nas próprias razões recursais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA Nº 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (RESP 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. A falta de indicação do dispositivo de Lei Federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no Recurso Especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.859.814; Proc. 2020/0021459-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI Nº 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014,
comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.
II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço da apelada, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A. R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor. Precedentes. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006697-33.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária em garantia de veículo. Insurgência contra a r. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Alegação de falsidade na assinatura da notificação, motivo pelo qual não teria sido constituída a mora. Necessidade de produção de provas para comprovar a fraude. Notificação enviada para o endereço do contrato que foi assinada. Preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2186868-86.2022.8.26.0000; Ac. 16099384; Pilar do Sul; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 29/09/2022; DJESP 04/10/2022; Pág. 2233)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO AR. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº911/69, para constituição em mora do devedor é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa.
A alegação de suposta fraude da assinatura constante do AR não tem o condão de elidir a comprovação da mora para fins de busca e apreensão fiduciária. Comprovada a regular constituição em mora do devedor, a manutenção da liminar de busca e apreensão fiduciária se impõe.
(TJMG; AI 1225808-03.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 31/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

Outrossim, a título argumentativo, pondero que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva somente pelo fato de ser superior à taxa média de mercado (evento 3683115), mormente se não ultrapassar o dobro desta e se a parte não se desincumbir do ônus de comprovar que o seu perfil de crédito justificaria menor
spread
bancário, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DO ART. 54, DO CDC. INCIDÊNCIA DE IOF. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A taxa de registro de contrato encontra-se devidamente discriminada no contrato de financiamento, na forma de quadro-resumo, em que estão delimitadas as taxas e características da operação, com informações relativas ao Custo Efetivo Total (CET), fornecidas em termos claros e em fonte legível, respeitando-se as exigências do art. 54, do CDC. 2. Na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o IOF, instituído pela Lei nº 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto nº 6.306/07, tem como fato gerador, no caso de operações de crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I, "b"). Precedentes.
3. A mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência quanto à ausência de má-fé da instituição financeira quando os valores indevidamente cobrados encontravam-se expressamente previstos em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001994-56.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 – O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 – Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Aliás, saliento que as questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora.

2.
A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade.

3
.
As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.